Tribunal: TJMT
Processo: 1026032-71.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026032-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOBRES (AGRAVANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (AGRAVADO), ARQUIMEDES DIAS PEDROZO - CPF: 898.716.931-68 (AGRAVADO), ZILMAI FERREIRA DE JESUS - CPF: 567.995.601-25 (AGRAVADO), VALDO SILVA DE ALMEIDA - CPF: 977.062.131-53 (AGRAVADO), EVA VALDINEIA PEREIRA - CPF: 860.655.131-72 (AGRAVADO), MARCIO SALES ARRUDA - CPF: 882.280.961-00 (AGRAVADO), VITORIA CAROLINE MENDES CAMPOS - CPF: 062.112.031-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ACESSO À INFORMAÇÃO POR VEREADORES. FISCALIZAÇÃO PARLAMENTAR SOBRE PARCERIA COM OSCIP. RESPOSTA ADMINISTRATIVA INSUFICIENTE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão que deferiu medida liminar em mandado de segurança coletivo impetrado por vereadores municipais
, objeto acesso à
informaç
ão
detalhada sobre Termo de Parceria celebrado com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), incluindo lista de nomes completos dos colaboradores, funções, locais de atuação e carga horária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão restringe-se à verificação da presença dos requisitos legitimadores da tutela de urgência que impôs ao Poder Executivo municipal o dever de prestar informações aos parlamentares acerca da parceria celebrada com a OSCIP, considerando a alegação de que a resposta administrativa foi tempestiva e suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito fundamental de acesso à informação, consagrado no art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição
da República
, reveste-se de especial densidade normativa quando exercido por agentes públicos investidos da função de fiscalização parlamentar. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 832 de repercussão geral, reconheceu que o parlamentar pode exercer plenamente seu direito de acesso a informações de interesse coletivo.

4. A
prerrogativa de fiscalizar e requisitar informações é inerente ao mandato parlamentar e exige que a informação seja prestada de maneira clara, precisa, completa e útil, permitindo aos representantes eleitos
formar
juízo de valor fundamentado sobre os atos administrativos sob escrutínio.

5.
A resposta administrativa que se limitou a remeter genericamente a documentos que não contêm as informações detalhadas e personalizadas requisitadas equivale a omissão parcial, configurando
, em tese,
violação ao direito líquido e certo dos parlamentares de exercerem plenamente sua função fiscalizatória.

6.
O Termo de Parceria celebrado com fundamento na Lei Federal n. 9.790/1999 estabelece vínculo de colaboração para execução de serviços públicos com repasse de recursos municipais, impondo ao Município o poder-dever de fiscalizar a correta execução do objeto, o que pressupõe acesso a todos os dados operacionais, incluindo a relação de pessoal empregado pela entidade. A autonomia administrativa da OSCIP não pode ser instrumentalizada para sonegar informações ao Poder Legislativo.

7.
A alegação de que os vereadores deveriam utilizar prerrogativa regimental de requisitar informações diretamente à OSCIP não elide a obrigação primária do gestor público de prestar contas sobre as parcerias que celebra em nome do Município. O controle parlamentar é exercido primordialmente sobre o agente político que detém a responsabilidade pela gestão administrativa e financeira.

8.
O
periculum in mora
reside na própria ineficácia da função de controle, que demanda tempestividade. A fiscalização dos atos da Administração Pública perde efetividade se exercida de forma meramente retrospectiva, devendo ser contemporânea à execução das políticas para identificar e corrigir eventuais irregularidades em tempo hábil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "Os vereadores, no exercício da função fiscalizatória inerente ao mandato parlamentar, têm direito líquido e certo ao acesso completo e detalhado de informações sobre parcerias celebradas pelo Poder Executivo com entidades privadas mediante repasse de recursos públicos, não sendo suficiente resposta administrativa genérica que remeta a documentos que não contenham os dados específicos requisitados, configurando tal conduta omissão passível de correção mediante mandado de segurança com tutela de urgência".

-----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIII, e art. 37, caput; Lei Federal n. 9.790/1999.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 865.401/RS, Tema 832 de Repercussão Geral.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOBRES (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT) que, nos autos do mandado de segurança coletivo n. 1000856-97.2025.8.11.0030, impetrado por
EMERSON FLÁVIO DE ANDRADES e OUTROS
, vereadores da Câmara Municipal, contra suposto ato omissivo do
PREFEITO DE NOBRES (MT)
, deferiu medida liminar para determinar que, no prazo de
10 (
dez
)
dias,
"o Poder Público municipal responda o questionamento indicado no id 202310490, colocando à disposição dos impetrantes todos os documentos que fundamentem as respostas"
.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese, que não houve omissão ou pretensão resistida, porquanto o Requerimento Legislativo n. 12/2025 foi respondido tempestivamente mediante Ofício n. 070/2025/GAB-PMN, dentro do prazo legal de 30 dias previsto na Lei Orgânica Municipal.

Alega que a decisão agravada desconsiderou a regularidade da resposta administrativa, bem como o fato de que as informações detalhadas sobre colaboradores da OSCIP Instituto TUPÃ não se encontram sob a posse direta do Poder Executivo, dada a autonomia administrativa da entidade parceira.

Argumenta, ainda, que os impetrantes dispunham de mecanismos regimentais próprios para obter tais dados, seja pela reiteração do requerimento (art. 305 do Regimento Interno), seja pela requisição direta à OSCIP (art. 141, V, do mesmo Regimento).

Requer a concessão de efeito
suspensivo
e, ao final, o integral provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido
no Id. 304642398.

Sem resposta ao agravo (Id.
311216897
).

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id.
316468850
, pelo não provimento
do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOBRES (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres (MT)
que
, nos autos do mandado de segurança coletivo n. 1000856-97.2025.8.11.0030, impetrado por vereadores municipais contra suposto ato omissivo do Prefeito, deferiu medida liminar para determinar a prestação completa de informações requisitadas sobre parceria firmada com Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP).

A controvérsia

restringe-se à verificação da presença dos requisitos legitimadores da tutela de urgência que impôs ao Poder Executivo municipal o dever de prestar informações aos parlamentares
impetrantes acerca do Termo de Parceria n. 002/2022, celebrado com o Instituto TUPÃ.

O agravante sustenta que respondeu tempestivamente ao requerimento legislativo, inexistindo omissão administrativa, e que as informações detalhadas sobre colaboradores da OSCIP não estão sob sua posse direta, dada a autonomia da entidade parceira. Argumenta, ainda, que os impetrantes dispunham de mecanismos regimentais próprios para obter tais dados e que não há perigo de dano a justificar a medida liminar.

Pois bem.

O direito fundamental de acesso à informação, consagrado no art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição
da República
, reveste-se de especial densidade normativa quando exercido por agentes públicos investidos da função de fiscalização parlamentar.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento dotado de repercussão geral (Tema 832, RE 865.401/RS), reconheceu expressamente que
"o parlamentar, na condição de cidadão, pode exercer plenamente seu direito fundamental de acesso a informações de interesse pessoal ou coletivo, nos termos do art. 5º, inciso XXXIII, da CF e das normas de regência desse direito"
.

Tal prerrogativa não se esgota no mero protocolo de requisição, mas exige, necessariamente, que a informação seja prestada de maneira clara, precisa, completa e útil, permitindo aos representantes eleitos
formar
juízo de valor fundamentado sobre os atos administrativos sob escrutínio.

A publicidade, princípio constitucional expresso no
caput
do art. 37 da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de franquear aos cidadãos — e, com maior razão, aos seus representantes eleitos — o acesso efetivo aos dados relativos à gestão.

Em análise de cognição sumária, n
o caso concreto, ao contrário do alegado pelo agravante,
a princípio,
a análise do Ofício n. 070/2025/GAB-PMN revela sua manifesta insuficiência para atender ao objeto da requisição parlamentar, uma vez que
o
s impetrantes solicitaram dados específicos e individualizados: lista de nomes completos dos colaboradores da OSCIP, suas funções, locais de atuação e carga horária.

A resposta administrativa, todavia, limitou-se a afirmar genericamente que
"todos os cargos e funções atualmente ocupados por profissionais vinculados a OSCIP encontram-se previstos no Termo de Referência anexado ao Edital Conjunto de Projetos n. 001/2021"
, remetendo os parlamentares a documentos genéricos que, por sua natureza, não contêm as informações detalhadas e personalizadas requisitadas.

Essa conduta não satisfaz o dever constitucional de informar. Uma resposta genérica, que se furta a entregar os dados específicos pleiteados, equivale, para os fins do controle parlamentar, a uma omissão parcial, configurando
, em tese,
violação ao direito líquido e certo dos parlamentares de exercerem plenamente sua função fiscalizatória.

A alegação de que as informações estariam sob a guarda exclusiva da OSCIP, não se encontrando ao alcance do Poder Executivo, revela-se juridicamente insustentável
, mormente porque o
Termo de Parceria n. 002/2022, firmado com fundamento na Lei Federal n. 9.790/1999, estabelece vínculo de colaboração para execução de serviços públicos, com repasse de recursos municipais, situação que
impõe ao Município o poder-dever de fiscalizar a correta execução do objeto e a aplicação dos recursos públicos transferidos
, de modo que e
ssa fiscalização, por óbvio, pressupõe o acesso a todos os dados operacionais e financeiros da parceria, incluindo a relação de pessoal empregado pela entidade para consecução das metas pactuadas.

De igual modo, a argumentação de que os vereadores deveriam ter utilizado a faculdade regimental de requisitar informações diretamente à OSCIP (art. 141, V, do Regimento Interno) não elide a obrigação primária do Prefeito, eis que a
prerrogativa de acionar diretamente a entidade parceira constitui via alternativa e suplementar, não anulando o dever institucional do gestor público de prestar contas sobre os contratos e parcerias que celebra em nome do Município. O controle parlamentar é exercido, primordialmente, sobre o agente político que detém a responsabilidade pela gestão administrativa e financeira.

Quanto ao
periculum in mora
,
o
risco não reside, necessariamente, em dano patrimonial iminente, mas na própria ineficácia da função de controle, que é atividade contínua e demanda tempestividade.

A fiscalização dos atos da Administração Pública perde grande parte de sua efetividade se exercida de forma meramente retrospectiva. O controle parlamentar deve ser contemporâneo à execução das políticas e dos contratos, a fim de identificar e corrigir eventuais desvios, irregularidades ou ineficiências em tempo hábil.

Com efeito, a
decisão proferida pelo d. Juízo de origem
se
revela
, neste momento processual,
proporcional
, na medida em que,

a
o deferir a liminar, o
d.
magistrado delimitou com precisão o alcance da ordem, explicitando que
"não se obriga o Poder Público ao fornecimento de informações que não possui"
, delimitando com precisão o escopo da determinação judicial e afastando qualquer interpretação que pudesse conduzir à imposição de obrigação inexequível.

Não há que se falar em risco de dano grave ou de difícil reparação ao Município Agravante
, uma vez que o
cumprimento da medida liminar
se
resume à prestação de informações, ato administrativo que não acarreta dispêndio financeiro, tampouco implica paralisação de serviços.
O dano inverso, ao contrário, apresenta maior relevância, decorrente manutenção da sonegação de informações cruciais para a transparência da gestão de recursos públicos e para o exercício do controle social e parlamentar.

Por fim, quanto aos alegados indícios de desvio de finalidade, observo que, embora o registro do fato possa ser pertinente, tal alegação assume, no presente momento processual, contornos meramente especulativos, não possuindo o condão de desconstituir a legitimidade da pretensão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025